Tribunal: TJMT
Processo: 0031003-76.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031003-76.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CAROLINE ARAUJO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 016.156.581-65 (APELADO), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (APELADO), JONATHAN MARQUES NUNES - CPF: 009.777.681-55 (APELADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALEXANDRE EMILIO DE OLIVEIRA - CPF: 990.192.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – PERFIL ADVOGADO – JUCEMAT –
CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQÜÊNCIA E PONTUALIDADE – POSSIBILIDADE – FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E DE CONSULTORIA JURÍDICA DOS ESTADOS – EXCLUSIVA DOS PROCURADORES DO ESTADO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – DECISÃO REFORMADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não cabe conferir ao
técnico em desenvolvimento econômico e social – perfil advogado
- a prerrogativa de Advogado Público, já que a Constituição da República Federativa outorga o exercício, intransferível e indisponível, das funções de representação judicial e de consultoria jurídica da respectiva unidade federada aos Procuradores do Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de r. Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Mandado de Segurança
– Processo no 0031003
-
76.2014.8.11.0041 -, impetrado por
Caroline Araújo de Almeida Oliveira e outros
contra
ato do
Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT
, concedeu a segurança determinando que a autoridade impetrada suspenda imediatamente a exigência do controle eletrônico de frequência dos impetrantes, por ponto ou qualquer outro tipo de controle de frequência, como modo de aferição da jornada de trabalho diário destes, sem prejuízo dos seus subsídios, por considerar tal controle incompatível com as atividades desempenhadas pelos advogados impetrantes, ora apelados.
(Id.2331925)

Inconformado, a JUCEMAT, id.2331936, em suas razões, argumenta que a jornada de trabalho dos Servidores da Administração Pública Estadual direta, das autarquias e das fundações públicas estaduais está disciplinada no Decreto n. 22, de 20/02/2015, e estipula que os mesmos estão sujeitos ao controle de frequência adotado, e que não há previsão legal para dispensa do controle do ponto.

Acrescenta que as atividades desempenhadas pelos impetrantes podem ser realizadas dentro dos padrões de horários estabelecidos de entrada e saída, por ser compatível com o acompanhamento e assessoramento interno de processos, bem como não há qualquer atribuição relacionada com realizar audiências ou se deslocar durante a jornada de trabalho a fóruns para acompanhamento de processos, pois quem desempenha tais funções são os Procuradores Regionais da Jucemat.

As contrarrazões foram juntadas ao id. 2331952, pugnando pela manutenção da sentença.

O parecer do Ministério Público apresentado ao id. 2920837 pugna pelo provimento do apelo para denegar a segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020